Tribunal: TJMT
Processo: 1008216-63.2019.8.11.0040
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PROLAÇÃO DA SENTENÇA NO PRAZO CONCEDIDO PARA A APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. FUNDAMENTOS E DOCUMENTOS DA CONTESTAÇÃO UTILIZADOS PARA O ÉDITO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, A RESPEITO DOS QUAIS A DEMANDANTE NÃO TEVE A OPORTUNIDADE DE CONTRAPÔ-LOS. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrente FRANCIELI BUTZEN COLLI postula pela condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em razão de inscrição do seu nome no cadastro de proteção ao crédito.
2. Na sessão conciliatória, realizada no dia 24/06/2020, constou expressamente que a parte demandada deveria apresentar contestação no prazo de 05 (cinco) dias, bem ainda que a parte demandante teria o mesmo prazo para, na sequência, apresentar impugnação a contestação. Eis o trecho do termo de audiência: “Aberta a audiência, eu, Conciliador, esclareci as partes a respeito dos benefícios da conciliação, a qual restou frustrada. Em seguida, cientifiquei as partes de que: a) a parte reclamada terá o prazo de 05 (cinco) dias para apresentar contestação, carta de preposição e procuração, se for o caso, bem como juntar documentos que entender pertinentes à causa; b) a parte reclamante terá o prazo subsequente de 05 (cinco) dias para, querendo, impugnar a contestação. (...).”
3. A empresa demandada apresentou contestação no dia seguinte à audiência, ou seja, no dia 25/06/2020. Desse modo, o prazo para apresentação da impugnação à contestação iniciou-se no dia 26/06/2020 e, consequentemente, somente findaria em 02/07/2020.
4. Ocorre que o juízo de origem prolatou sentença no dia 29/06/2020, utilizando para o édito de improcedência fundamentos e documentos colacionados à peça contestatória, a respeito dos quais a demandante não teve a oportunidade de contrapô-los.
3. Verifica-se, portanto, que o Juízo a quo deixou de atender o comando normativo previsto no art. 350, do Código de Processo Civil, ao não oportunizar a apresentação da impugnação à peça defensiva pela Recorrente.
5. E como cediço, as normas processuais civis devem ser analisadas em consonância com as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil, conforme disposição inserta no art. 1.o, do Código de Processo Civil.
6. E na perspectiva processual contemporânea, a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa é indispensável para a formação do processo, na medida em que visam assegurar a efetiva participação das partes nos processos e direcionarem os julgadores na formação de sua convicção.
7. Observa-se, portanto, que os referidos princípios constitucionais garantem que os envolvidos no processo apresentem seus argumentos antes da prolação da decisum pelo magistrado, evitando, desta forma, decisões surpresas.
8. Não sendo oportunizado à Recorrente a possibilidade de impugnar os termos da defesa, resta configurado o cerceamento de defesa, impondo-se a decretação da nulidade de todos os atos processuais realizados posteriores a contestação (ID 59374491), em razão da inobservância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
9. Sentença desconstituída.
10. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008216-63.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FRANCIELI BUTZEN COLLI - CPF: 022.500.821-11 (RECORRENTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), COMERCIO DE CONFECCOES ZEFERINO LTDA - EPP - CNPJ: 01.110.262/0001-71 (RECORRIDO), THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020